Tribunal: TJDFT
Processo: 0711825-36.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e eca. Apelação cível. Matrícula em creche pública. Dever do estado. Ausência de direito subjetivo à matrícula em período integral. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de matrícula de criança em creche pública próxima à residência, em período integral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode determinar matrícula de criança em creche pública próxima à residência, independentemente da existência de vagas.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, nos arts. 6o, 205 e 208, IV, garante o direito à educação, incluindo a educação infantil em creches e pré-escolas para crianças de até cinco anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996) reforçam esse dever estatal.
4. À luz do Tema 548 do STF, incumbe ao poder público dar efetividade às normas constitucionais de acesso à educação básica, de modo a assegurar à criança a matrícula em creche pública próxima a residência.
5. Não se insere no âmbito do direito ao acesso à educação a pretensão de matrícula em período integral.
IV. Dispositivo
6. Apelo parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 205, e 208, IV; ECA, art. 53, V; LDB, art. 4o, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1008166/STF (Tema 548); STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002); TJDFT, APC 0706698-33.2024.8.07.0013, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 7/8/2025.